Tribunal: TCU
Processo: 041.568/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4232/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.568/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Silveira Silva (XXX.766.561-XX); Cheile Helena de Freitas (XXX.251.346-XX); Christiano de Lara Pamplona (XXX.140.819-XX); Cinara de Assumpcao Nunes Garcia (XXX.334.179-XX); Cirane Fabricia Oliveira Santana (XXX.455.485-XX); Claudia Miranda Piedade Oliveira (XXX.200.876-XX); Claudiane Both (XXX.312.930-XX); Claudio Marcio Gomes (XXX.184.506-XX); Claudio de Oliveira Morais (XXX.650.866-XX); Cleber Ferreira Oliveira (XXX.213.181-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.